Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-85.2020.8.11.0091
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000455-85.2020.811.0091
Recorrente: JAIR DE OLIVEIRA FILHO
Recorrida: ROSELI PEDRO DE CARVALHO DA COSTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 102710492) interposto por JAIR DE OLIVEIRA FILHO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual não conheceu do seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 95219463):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE PARCIALMENTE PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE NATUREZA TERMINATIVA OU DEFINITIVA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL EXTIRPADA PELO STJ – RESP 1.746.337/RS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que julga parcialmente procedente a Ação de Exigir Contas não tem natureza terminativa nem definitiva. Desse modo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, sobretudo se não há mais dúvida razoável sobre o tema desde o seu enfrentamento pelo STJ em 12/04/2019.
O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação (STJ, REsp no. 1.746.337/RS).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (RAC n° 1000455-85.2020.811.0091, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 21/07/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 99874478.
O recorrente sustenta em suas razões que desde a contestação se insurgiu em relação a cumulação de pedidos da recorrida, o que se revela incompatível com a ação de exigir contas.
Sustenta dessa forma que ao ser admitida a cumulação de pedidos foram contrariados os arts. 327, § 2°; 550, § 5° a 553 e 1.009 do CPC, eis que diante da cumulação de pedidos o procedimento a ser seguido era o comum e não o especial de exigir contas, razão pela qual a via recursal cabível era mesmo a apelação e não o agravo de instrumento.
Recurso tempestivo (id. 103137486).
Preparado (id. 103337458).
Contrarrazões (id. 106137987).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a”, da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente, pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/decidida/ventilada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, a questão afeta ao art. 327, § 2°, do CPC (atinente a alegada cumulação de pedidos), não foi ventilada/decidida no acórdão hostilizado, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que as alegações quanto a licitude (ou não) da alegada cumulação de indevida de pedidos não foi debatida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Em casos tais, entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
Assim, diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto aos art. 327, § 2°, do CPC, por lhe faltar o requisito do prequestionamento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No caso dos autos, o recorrente alega que foram contrariados os arts. 550, § 5° a 553 e 1.009 do CPC, eis que diante da cumulação de pedidos o procedimento a ser seguido era o comum, razão pela qual ao interpor o recurso de apelação fez uso da via recursal correta.
Consigne-se, entretanto, que a decisão deste Sodalício não esta dissonante da orientação da Corte Superior. Assim ponderou o órgão fracionário deste Sodalício:
“A decisão recorrida tem natureza jurídica de interlocutória, na medida em que não pôs fim ao processo, que, a propósito, está paralisada em razão deste Recurso erroneamente interposto.
Ela se limitou a resolver parcialmente o mérito da demanda, declarando o direito de a apelada exigir contas do réu. Logo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), mas por Agravo de Instrumento (art. 1.015, incisos II e VII, do CPC).
A clareza do equívoco processual cometido pela apelante após ter sido firmada orientação jurisprudencial do STJ sobre o tema (em 12/04/2019) impede aplicação do princípio da fungibilidade no caso”. (grifei)
A propósito, no mesmo sentido do acórdão hostilizado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CABIMENTO DE APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. VERIFICAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE O TIPO DE RECURSO CABÍVEL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas depende do conteúdo: não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5o, e 1.015, II). No caso contrário, ou seja, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença, e o recurso cabível será a apelação. Precedentes. 2. Havendo "dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2° grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.831.900/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe 24/4/2020). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1841262/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 04/10/2021, DJe 06/10/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Portanto, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos arts. 550, § 5° a 553 e 1.009 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior, eis que não foi sinalizado a ocorrência de fundada dúvida quanto a natureza jurídica da decisão que não pôs fim ao processo, razão pela qual o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça